Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708175-04.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO ROBERTO GODOY VIEIRA DA FONSECA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. MOTORISTA DE APLICATIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Deve ser indeferida proposta de trabalho externo quando a atividade a ser desempenhada não apresenta indicação do local de trabalho, de horários e frequência da atividade, tornando-se incompatível com a fiscalização do cumprimento da pena exigida pela Lei de Execuções Penais. 2. A mera utilização de monitoração eletrônica pelo sentenciado não é apta a comprovar de forma satisfatória a prestação de serviço, com a comprovação da frequência mínima de dias e horas de trabalho. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 37 da Lei 7.210/1984, porque é possível o deferimento a realização de trabalho externo de motorista de aplicativo, mesmo cumprindo pena em prisão domiciliar com o uso de monitoração eletrônica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 37 da Lei 7.210/1984. Isso porque o STJ também entende que “A total impossibilidade de fiscalização do trabalho externo pleiteado por apenado do regime semiaberto domiciliar impede a autorização do benefício”. (AgRg no REsp n. 1.889.273/TO, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 14/5/2021). No mesmo sentido: AgRg no HC n. 700.558/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 13/5/2022; e AgRg no HC n. 729.286/RS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 29/4/2022). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1.916.216/DF, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A015